Tribunal: TJES
Processo: 5011296-73.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011296-73.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIANA BATISTA
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5011296-73.2022.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO:
ELIANA BATISTA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO. COBRANÇA DE DÉBITO QUITADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre protesto indevido. Alega a parte autora ter contrato de prestação de serviço elétrico junto à ré, com instalação sob o nº 160708868. Afirma que a ré realizou protesto de seu nome, sob a alegação de que há débito pendente referente ao mês de julho/2021 e setembro/2021). Aduz a autora que o protesto é indevido, vez que já realizou o pagamento dos referidos débitos. Pugna, nestes termos, que seja determinado à ré o cancelamento do protesto, bem como seja declarada a inexistência do débito. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização a título de danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3).
A parte ré registrou o protesto discutido nos autos com base em suposto débito referente aos meses de julho/2021 e setembro/2021. No entanto,
as provas apresentadas pela parte autora demonstram que o protesto foi indevido, na medida em que o débito cobrado pela parte ré já foi devidamente quitado. Conforme acertado pelo Juízo
a quo
, não merece prosperar a alegação de que “
o valor de quitação dos meses de julho e setembro/2021 foram utilizados para pagamento dos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021, levando-se em consideração que a informação dos boletos de quitação demonstram que são referentes a JULHO e SETEMBRO/2021, ainda mais quando se observa que foram quitados antes de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2021”.
Assim, ante a inexistência do débito objeto do protesto,
mantém-se a sentença de origem neste tópico.

(4)
Por fim, entende-se que a situação suportada pelo autor caracteriza dano moral indenizável e não se confunde com o mero dissabor cotidiano, até porque se encontra sedimentado na jurisprudência de que o protesto indevido gera dano
in re ipsa
. No entanto, no tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sentença merece ajuste tão somente quanto ao referido ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato. Assim, minora-se o
quantum
indenizatório à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(5).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
apenas para minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte autora sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)